Tribunal: TJMT
Processo: 1031606-75.2025.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1031606-75.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[NICASSIO JOSE BARBOSA - CPF: 848.227.161-04 (AGRAVANTE), NAYARA DE ARRUDA SIQUEIRA - CPF: 053.754.431-39 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), SHANNA FREY SCARPARO - CPF: 805.663.320-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO PENAL. RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO. TEMA 1.155/STJ. COISA JULGADA E ERRO MATERIAL NO CÁLCULO DA PENA. REMIÇÃO POR ESTUDO E TRABALHO. COMPROVAÇÃO INSUFICIENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo em execução penal interposto por condenado que objetiva a retificação da data de extinção da punibilidade, com fundamento em suposto erro material no cálculo da pena. Pleiteia o reconhecimento de: (i) detração penal relativa ao período de recolhimento domiciliar noturno entre 12.07.2001 e 25.07.2005; (
ii
) remição da pena por curso profissionalizante realizado entre 24.09.2013 e 04.02.2014; (
iii
) remição por trabalho no período de 27.06.2006 a 06.05.2008; e (
iv
) remição pelo trabalho realizado entre 26.11.2015 e 18.08.2016.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é possível reconhecer a detração penal pelo recolhimento domiciliar noturno, à luz do Tema 1.155/STJ, mesmo após o trânsito em julgado da decisão que declarou extinta a punibilidade; (
ii
) estabelecer se o agravante comprovou de forma idônea o direito à remição da pena por estudo; (
iii
) determinar se há prova suficiente do exercício regular de atividade laborativa para fins de remição entre 2006 e 2008; e (
iv
) verificar se é possível a remição da pena pelo trabalho realizado em regime aberto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão que extingue a punibilidade por cumprimento da pena tem natureza declaratória e pode ser revista para corrigir eventual erro material, especialmente quando fundada em interpretação jurisprudencial mais benéfica de norma já vigente à época da execução.

4.

A imposição de recolhimento domiciliar noturno, ainda que anterior ao Tema 1.155/STJ, configura restrição ao status
libertatis
e deve ser considerada para fins de detração, como interpretação mais benéfica e retroativa da legislação penal, conforme o art. 5o, XL, da CF.

5.

O recolhimento noturno foi reconhecido com base em certidão pública de alvará de soltura, decisões pretéritas da execução penal e ausência de revogação das medidas cautelares, sendo inadmissível impor ao condenado o ônus da perda dos autos originais em incêndio imputável ao Estado.

6.

A prova apresentada para fins de remição por estudo é insuficiente, pois não comprova frequência regular, carga horária cumprida ou certificação oficial exigida pela LEP, além de apresentar incompatibilidade com jornada laboral no mesmo período.

7.

Não há prova idônea de vínculo laboral para o período de 27.06.2006 a 06.05.2008, sendo inaceitável atestado isolado, não constante dos autos da execução, e sem qualquer elemento de fiscalização estatal ou controle da atividade.

8.

A jurisprudência não admite remição da pena pelo trabalho em regime aberto, por ausência de previsão legal e impossibilidade de fiscalização, conforme entendimento consolidado na Súmula 562/STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido parcialmente.

Tese de julgamento
:

A decisão que declara extinta a punibilidade por cumprimento da pena pode ser revista para fins de correção do cálculo, quando houver erro material verificado posteriormente, ainda que já transitada em julgado.

O período de recolhimento domiciliar noturno pode ser detraído da pena, mesmo que anterior à fixação do Tema 1.155/STJ, desde que comprovado por elementos mínimos, e quando a perda dos autos originários decorreu de falha estatal.

A remição da pena por estudo exige comprovação de frequência, carga horária e certificação oficial, não sendo suficiente a mera indicação de inscrição em curso.

Não se admite remição por trabalho quando ausente prova mínima do efetivo exercício da atividade, fiscalização da unidade prisional ou documentos constantes do processo de execução.

É inadmissível a remição da pena pelo trabalho realizado em regime aberto, por ausência de previsão legal e inviabilidade de controle da jornada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XL; CP, art. 42; LEP,
arts
. 66, I e III, “a”, e 126, caput e §6o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.977.135/SC (Tema 1.155), rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, j. 24.10.2023; STJ,
AgRg
no HC 917.152/SP, rel. Min.
Messod
Azulay Neto, j. 02.09.2024; STJ,
AgRg
no HC 925.467/SP, rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 16.09.2024; STJ,
AgRg
no RHC 147.478/MG, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 25.05.2021; TJMT, NU 1007327-25.2025.8.11.0000, rel. Des. Paulo Carreira de Souza, j. 25.07.2025; TJMT, NU 1000391-81.2025.8.11.0000, rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 28.02.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1031606-75.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: NICASSIO JOSE BARBOSA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo
em
execução penal

interposto
por
Nicássio
José Barbosa
contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal de Cuiabá,
que
julgou improcedente

o
incidente processual no
1019005-42.2024.8.11.0042
, em feito que
pleiteava
“
a
detração penal relativa ao recolhimento noturno e a remição de pena por estudo e trabalho, com o objetivo de corrigir a data de extinção da pena, conforme os autos da Execução Penal n.o 6561-53.2008.811.0042”
(
PJE 1o - 1019005-42.2024.8.11.0042 –
Id.
173614572).

O
agravante
sustenta
, em síntese,
que

a data da extinção da punibilidade
[12.09.2018]
, pelo cumprimento da pena imposta
em virtude de condenação por tentativa de homicídio
qualificado
(CP, art. 121, §
2
o,
I,
c/c art. 14, II)
,
estaria
equivocada
,
pois
não
foram considerados
os
períodos de detração e remição por tempo de estudo e trabalho.

Defende que, caso esses períodos fossem corretamente computados, a data da extinção da punibilidade deveria ser anterior àquela utilizada pelo juízo da execução penal.

Para tanto, pleiteia:

1
)

a
detração penal relativa ao período de 12.07.2001 a 25.07.2005, correspondente aos horários noturnos em que esteve em recolhimento domiciliar
[19hr
s até 7hrs]
, devendo o cálculo ser realizado na proporção de 24 horas de cautelar para um dia de pena;

2)

a
remição de pena por estudo, referente ao curso de pintor realizado no sistema prisional entre 24.09.2013 e 04.02.2014, totalizando 372 horas de estudo, o que lhe garantiria o direito à remição de 31 dias da pena;

3)

a
remição de pena por trabalho, correspondente ao período laborado entre 27.06.2006 e 06.05.2008, durante o qual cumpriu 440 dias de trabalho, fazendo
jus
à remição de 146 dias da pena;

4)

a remição de pena pelo trabalho exercido no período de 26.11.2015 a 18.08.2016, sob o argumento de que, nesse interregno, ainda não estava em gozo de livramento condicional, porquanto a audiência admonitória
[
marco inicial do benefício
]
teria ocorrido apenas na última data mencionada, razão pela qual a execução penal ainda se encontrava em curso no regime aberto.

Requer

o provimento do recurso para que seja
retificada a data d
e
extinção da punibilidade do agravante pelo cumprimento integral da pena,
considerando
os períodos de
detração e remi
ção

indicados
(Id.
314616377
– fls. 29/49
).

A 5a Promotoria de Justiça Criminal da Capital [Núcleo de Execução Penal], em contrarrazões, pugnou pelo desprovimento do recurso (Id.
314616377

– fls. 53/61
).

Em juízo de retratação,
o magistrado
a quo
manteve a decisão
“pelos fundamentos nela exarados”
(Id.
314616377
– fls. 63
).

A Procuradoria-Geral de Justiça
, em sintonia com o órgão ministerial de origem,
exarou parecer pelo desprovimento do recurso (
Roberto Aparecido
Turin
, Procurador de Justiça – Id.
320910889
).

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

P
resentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O

agravante
foi condenado à pena de 9 (nove) anos e 8 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial fechado,
pelo cometimento de tentativa de homicídio
qualificado
(CP, art. 121, §
2
o,
I,
c/c art. 14, II)
,
tendo a execução da pena
tramitada

nos autos físicos no 6561-53.2008.811.0042 (Código 73792), atualmente arquivados.

No dia 12.09.2018
, o juízo
da execução penal
extinguiu a punibilidade do
agravante
, pelo cumprimento
integral
da pena
, sendo que a referida decisão transitou em julgado na data de
15.01.2019.

Passados
mais de 5 (cinco) anos, o
agravante
ajuizou a Revisão Criminal no 1028192-06.2024.8.11.0000,
cuja petição inicial foi indeferida
pelo Exmo. Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto,
R
elator em substituição legal.

Inconformado, em 02
.10.2024
, o requerente ajuizou petição criminal n
o
1019005-42.2024.8.11.0042, perante o juízo
a quo
, para análise dos
períodos de detração e remição por tempo de estudo e trabalho, com o objetivo de corrigir a data da extinção da pena, a fim de permitir a sua habilitação como candidato no pleito eleitoral de 2024.

O juízo
da execução penal
indeferiu liminarmente o pedido, ao fundamento de que haveria coisa julgada material, preclusão da matéria e decurso de prazo superior a 5 (cinco) anos desde o trânsito em julgado da decisão extintiva de punibilidade.

Contra tal decisão, o requerente interpôs o Agravo em Execução no 1000192-59.2025.8.11.0000, além de ajuizar a Cautelar Inominada no 1033263-86.2024.8.11.0000, buscando a suspensão da eficácia da decisão que fixara a data da extinção da pena até o julgamento do agravo.

Importante consignar que, nos autos da cautelar inominada no 1033263-86.2024.8.11.0000,
fo
ram
requisitado
s
os autos físicos do executivo de pena no 6561-53.2008.811.0042 (Código
73792
)
, os quais encontra
va
m-se neste gabinete para exame
das pretensões
e de todo o conteúdo dos tomos processuais
.

No julgamento do mencionado Agravo em Execução no 1000192-59.2025.8.11.0000, esta Primeira Câmara Criminal, à unanimidade de votos, declarou a nulidade da decisão agravada, determinando o retorno dos autos à origem para que o Juízo da Execução analisasse, de forma substancial e motivada, as alegações da defesa quanto à detração e à remição de pena
.

Cumprida a determinação deste Tribunal, a
m
agistrada de primeiro grau proferiu nova decisão (Id. 314616377
– fls. 22/27), na qual
,

apreciando
integralmente as teses deduzidas pela defesa
, julgou
-as improcedentes.

Pois bem.

Em síntese, o agravante sustenta
que
a data de extinção da punibilidade seria anterior àquela utilizada pelo juízo da execução, se considerados os dias que não foram detraídos e remidos.

Antes de enfrentar cada tese, é necessário delimitar o âmbito de cognição possível na via executiva.

É certo que, em 12.09.2018, foi declarada a extinção da punibilidade do agravante pelo cumprimento integral da pena, decisão que adquiriu

status
de

coisa julgada em 15.01.2019.

A
priori
, tal circunstância poderia sugerir a imutabilidade da data de extinção.

Contudo, a própria atuação desta Primeira Câmara no Agravo em Execução no 1000192-59.2025.8.11.0000 já evidenciou que a questão posta não se confunde com revisão da condenação ou rediscussão do título executivo, mas com a correção do cálculo da pena
,
matéria típica de execução.

Com efeito, o art. 66, I, da Lei de Execução Penal estabelece competir ao Juiz da Execução “a soma ou unificação de penas”, e o inciso III, “a”, lhe atribui a competência para “declarar extinta a punibilidade”.

A decisão extintiva, nesse particular, tem nítido caráter declaratório, limitada a reconhecer que o tempo de pena cumprido alcançou o
quantum
fixado no título condenatório.

Se, porém, vem aos autos notícia de que o apenado suportou, no curso do processo, restrições à liberdade com natureza aflitiva equiparável a pena
,
como recolhimento noturno, estudo ou trabalho vinculados à execução penal
,
que não foram devidamente detraídas ou remidas, há espaço, em tese, para revisar o cálculo da execução.

Trata-se, portanto, de hipótese de eventual erro de cálculo na execução, suscetível de correção em benefício do condenado, especialmente quando a pretensão se funda em interpretação jurisprudencial mais benéfica de normas já vigentes à época da execução, em harmonia com o art. 5o, XL, da Constituição Federal.

Essa foi, aliás, a
ratio

decidendi
que norteou o anterior acórdão desta Câmara ao anular o indeferimento liminar
realizado pelo magistrado
a quo
e determinar análise de mérito das teses defensivas, afastando a ideia de preclusão absoluta e coisa julgada material sobre a data da extinção da punibilidade.

Firmadas essas premissas, passa-se à análise das teses, agora sob ângulo mais afinado com os princípios da execução penal, notadamente o caráter humanitário do instituto da detração/remição
.

O primeiro ponto controvertido diz respeito à detração do período em que o agravante teria permanecido em liberdade provisória condicionada ao recolhimento domiciliar noturno, entre 12.07.2001 e 25.07.2005.

A
m
agistrada
a quo
indeferiu o pleito, em síntese, por dois fundamentos: (a) impossibilidade de aplicar retroativamente o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema no 1.155, tendo em vista que a decisão extintiva da punibilidade é anterior à “guinada interpretativa”; e (b) ausência de prova robusta de que o recolhimento noturno perdurou durante todo o interregno mencionado.

De fato, no julgamento do REsp no 1.977.135/SC (Tema 1.155), o c. STJ fixou as seguintes teses:

“1) O período de recolhimento obrigatório noturno e nos dias de folga, por comprometer o status
libertatis
do acusado, deve ser reconhecido como período a ser detraído da pena privativa de liberdade e da medida de segurança, em homenagem aos princípios da proporcionalidade e do non bis in idem.

2) O monitoramento eletrônico associado, atribuição do Estado, não é condição indeclinável para a detração dos períodos de submissão a essas medidas cautelares, não se justificando distinção de
tratamento ao investigado ao qual não é determinado e disponibilizado o aparelhamento.

3) As horas de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga devem ser convertidas em dias para contagem da detração da pena. Se no cômputo total remanescer período menor que vinte e quatro horas, essa fração de dia deverá ser desprezada.”

Embora o precedente seja posterior à decisão que declarou extinta a pena (12.09.2018) e ao trânsito em julgado (15.01.2019), não se pode olvidar que ele se funda na interpretação de normas pré-existentes (art. 42 do CP e regras de custódia caute
lar)

e incide sobre o próprio poder punitivo do estado
,
reconhecendo natureza materialmente aflitiva às medidas de recolhimento noturno que restringem o
status
libertatis
do acusado.

Não se trata, portanto, de criação
ex
novo
de direito subjetivo, mas de releitura mais benéfica de instituto já previsto, em consonância com os princípios da proporcionalidade e do
non bis in idem
.

Sobre o tema, esta Corte já assentou que:

“(...)
4. A jurisprudência do STJ, fixada sob a sistemática de recurso repetitivo (Tema 1.155), admite interpretação extensiva do art. 42 do CP, reconhecendo que o recolhimento domiciliar noturno compromete o
status
libertatis
do indivíduo, sendo possível sua contagem para fins de detração.
(...).”
(N.U 1007327-25.2025.8.11.0000
– Relator: Des. Paulo Sergio Carreira de Souza –
Segunda Câmara Criminal
–
DJ
e
25
.
07
.
2025)

Nesse contexto, forçoso reconhecer que, em matéria penal, a jurisprudência consolidada em favor do apenado assume nítido caráter de “
lex

mitior
interpretativa
”, devendo irradiar efeitos sobre situações pretéritas, sempre que se trate de execução de pena ainda passível de controle jurisdicional,
especialmente quando não se cogita de agravar o
status
do apenado, mas de minorá-lo.

Em outras palavras: se o Estado, à época, impôs ao acusado rigorosa limitação da liberdade, exigindo recolhimento domiciliar noturno por prolongado período, não parece compatível com a principiologia da execução penal
,
negar que esse tempo constritivo deva ser considerado na equação global do cumprimento da pena.

Nesse cenário, cumpre registrar circunstância extremamente relevante e que singulariza a hipótese: a medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno que teria sido imposta ao agravante decorreu do Habeas Corpus no 5.513/01, julgado pela então Câmara Especial Criminal deste Tribunal, a partir do qual foi expedido o alvará de soltura datado de 12.07.2001.

Todavia, conforme amplamente demonstrado pela defesa e comprovado por comunicação oficial da Coordenadoria de Arquivo, os autos originais do referido
habeas corpus
foram integralmente destruídos no incêndio ocorrido em 14.09.2013, que consumiu o acervo físico do Tribunal de Justiça à época localizado na Avenida Miguel Sutil, nesta Capital.

Este Gabinete, inclusive, determinou diligência junto ao Arquivo Provisório do Fórum, a qual confirmou que não existe qualquer
documento
remanescente dos autos do HC no 5.513/01, subsistindo apenas a certidão pública do alvará de soltura, que noticia a decisão concessiva da ordem e sua execução imediata no dia 12.07.2001.

É certo que a certidão emitida à época não descreve, expressamente, as condições impostas na decisão concessiva do
habeas corpus
, limitando-se a atestar a soltura.

Entretanto, a conclusão de que houve imposição de recolhimento noturno resulta diretamente de dois elementos: (i) as informações
históricas já consignadas pelo próprio Juízo da Execução, que, em decisões pretéritas, reconheceu que a liberdade concedida naquele momento estava vinculada ao cumprimento de medidas cautelares alternativas, inclusive recolhimento noturno; e (
ii
) o fato incontroverso de que a única fonte apta a esclarecer o conteúdo integral da decisão
,
os autos do
habeas corpus
,
foi definitivamente perdida por fato exclusivamente imputável ao Estado.

Tal conjuntura impede que a ausência física dos autos seja utilizada em prejuízo do condenado.

Isso porque, n
enhum ônus pode ser imposto ao acusado ou condenado em decorrência de extravio, perda ou destruição de autos pelo Estado, sob pena de ofensa ao devido processo legal material e ao princípio da
intranscendência
da responsabilidade penal.

A boa-fé objetiva, a confiabilidade das certidões públicas e o dever estatal de conservação dos documentos judiciais (Lei 8.159/91,
arts
. 22 e 23) impõem interpretação favorável ao jurisdicionado quando a supressão de autos essenciais inviabiliza a plena reconstrução da situação fática-jurídica.

Some-se a isso o fato de que a decisão extintiva, ao não computar o período de recolhimento, limitou-se a declarar, com as informações então disponíveis, o cumprimento integral da pena.

Se, porém, emerge elemento superveniente
,
interpretação jurisprudencial vinculante mais benéfica
,
demonstrando que parte daquela restrição de liberdade, antes desconsiderada, deve ser computada, há espaço para revisão do cálculo, sem rescindir o título condenatório, mas apenas corrigindo a data da extinção da punibilidade.

No plano fático-probatório, prevalece o seguinte quadro:

(a) há certidão oficial de soltura indicando que a liberdade decorreu do HC no 5.513/01;

(b) há decisões pretéritas que expressamente mencionam que tal soltura estava vinculada a medidas cautelares alternativas, entre elas o recolhimento noturno;

(c) não há qualquer decisão revogando essas condições no período subsequente;

(d) não há, igualmente, notícia de descumprimento que tenha ensejado alteração da cautelar;

(e) o agravante somente voltou a ser recolhido ao cárcere em 25.07.2005.

Ora, medidas cautelares impostas como condição da liberdade provisória perduram enquanto não revogadas ou substituídas por decisão judicial, ou até que sobrevenha novo título de custódia.

A ausência de prova de revogação, portanto, não pode ser interpretada contra o apenado, sobretudo quando tal prova seria extraída de autos que desapareceram sob responsabilidade exclusiva do Estado.

À luz dos princípios do devido processo legal, da legalidade executiva, do
in dubio pro reo
e da vedação à responsabilidade objetiva do condenado por falhas estruturais do aparelho estatal, impõe-se reconhecer que os elementos coligidos aos autos constituem suporte mínimo suficiente para afirmar a existência da medida cautelar de recolhimento noturno no período reclamado.

Nesse quadro
, e considerando o entendimento consolidado pelo c. S
TJ [
Tema 1.155
]
, bem como a orientação firme deste e. Tribunal de Justiça (N.U. 1021104-77.2025.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal), segundo a qual o recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga
,
ainda que não cumulados com monitoramento eletrônico
,
configura efetiva restrição ao
status
libertatis
e deve ser convertido em dias para fins de detração, impõe-se reconhecer que o agravante faz jus ao abatimento correspondente ao
período integral em que permaneceu submetido à medida cautelar, isto é, de 12.07.2001 a 25.07.2005, intervalo no qual cumpriu 12 (doze) horas diárias de recolhimento obrigatório, tanto em dias úteis quanto em finais de semana e feriados.

Tal reconhecimento não é meramente facultativo, mas decorre diretamente da natureza materialmente constritiva da medida, bem como da impossibilidade de impor ao apenado o ônus decorrente da perda dos autos do
habeas corpus
que lhe impôs tais condições, fato imputável exclusivamente ao Estado.

Dessa forma, reconhecido o direito material à detração pelo período supracitado, a quantificação exata dos dias a serem abatidos deverá ser realizada pelo Juízo da Execução Penal, obrigatoriamente tomando por base: (a) o intervalo já fixado por este órgão fracionário (12.07.2001 a 25.07.2005); (b) o reconhecimento de que o agravante esteve submetido a recolhimento domiciliar noturno de 12 horas diárias, inclusive aos sábados, domingos e feriados; e (c) a aplicação estrita dos critérios de conversão definidos pelo c. STJ — 3 (três) noites úteis de recolhimento para 1 (um) dia de detração e 2 (dois) dias de recolhimento integral em
dias
não úteis para 1 (um) dia de detração —, com a elaboração de novo cálculo de liquidação de pena que reflita fielmente a soma das horas constritivas efetivamente suportadas pelo agravante.

Em relação à remição da pena pelo período compreendido entre 24.09.2013 e 04.02.2014, durante o qual o agravante alega ter realizado curso de pintor ofertado pelo sistema prisional, verifico que foram juntados aos autos os seguintes documentos:

1)

Ofício no 215/2014/SP/CA, assinado por Milton Ribeiro Filho, Diretor da UPCA/CA
(
datado de 13.03.2014)
,
informando ao Juízo da execução penal a relação nominal dos reeducandos/albergados que
participavam
de cursos em parceria com as Instituições Fundação Nova Chance e Serviço
Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI, incluindo o nome do agravante na posição 15 da lista;

2)
pedido de remição formulado pelo próprio agravante, datado de
16.02.2014
, no qual declara:
"para completar também consta declaração do Albergue anexo, um período de um curso que vai de
24/06/2013 até 04/02/2014
, tendo estas datas a serem calculadas e detraídas ou remidas"
(sic).

No entanto, após análise detida dos documentos apresentados, não há comprovação suficiente para o reconhecimento da remição pleiteada.

Isso porque, ainda que os registros demonstrem a inscrição do agravante no referido curso, não há elementos que atestem efetivamente a sua frequência diária, a carga horária cumprida ou a conclusão do curso.

Chama
a
atenção, ainda, o fato de que o Ofício no 215/2014/SP/CA, apresentado como prova da participação do agravante no curso,
é datado de 13.03.2014
, ou seja, posterior à data em que, segundo o próprio agravante, o curso teria sido concluído
(04.02.2014)
.

Essa circunstância evidencia
,
mais
ainda,
a inconsistência da alegação defensiva, pois, caso o reeducando tivesse efetivamente frequentado e concluído o curso dentro do período informado, o referido ofício já deveria mencionar a conclusão da atividade e não apenas listar sua suposta participação.

Além disso, considerando que cursos dessa natureza possuem cronograma definido, com início, meio e fim, seria esperado que a documentação oficial confirmasse a carga horária cumprida e a finalização do curso, o que não ocorreu.

Nos termos da jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), a concessão da remição por estudo exige o cumprimento de requisitos objetivos estabelecidos na Lei de Execução Penal (LEP),
especialmente:
i) certificação formal emitida por autoridade educacional competente (§ 2o do art. 126 da LEP);

ii
)
c
omprovação da carga horária mínima exigida (§ 1o do art. 126 da LEP)
; e
iii
)
fiscalização e controle do cumprimento dos requisitos legais pela unidade prisional (
AgRg
no HC n. 917.152/SP, rel. Ministro
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024,
DJe
de 6/9/2024).

Na presente hipótese, a documentação apresentada não comprova o cumprimento dessas exigências, pois não há certificação formal do curso, tampouco comprovação da carga horária efetivamente realizada.

Como já assentado pelo STJ, a ausência de tais elementos inviabiliza o deferimento da remição postulada (
AgRg
no HC n. 925.467/SP, rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/9/2024,
DJe
de 20/9/2024).

Todavia, não bastasse a insuficiência probatória da documentação apresentada, verifica-se ainda uma evidente contradição nos autos.

O próprio agravante trouxe folhas de ponto que demonstram que, no período alegado para a realização do
curso
de pintor
(24.09.2013 a 04.02.2014),
ele estava trabalhando na empresa J.M. BARBOSA ME, com jornada integral
de segunda a sexta-feira,
das 07:00 às 11:00 e das 13:00 às 17:00
, e aos sábados das 07:00 às 11:00,
conforme documentos constantes no volume IV dos autos físicos (fls. 988/992).

Diante desse contexto, surge uma questão lógica e irrefutável: como poderia o agravante frequentar um curso de 4 horas diárias no mesmo período em que estava registrado como
trabalhando em horário integral?

Tal incompatibilidade cronológica e fática reforça a inconsistência da tese
recursal

e evidencia que o próprio agravante produziu prova contrária ao seu pedido
, tornando inviável o reconhecimento da remição pretendida.

Nesse quadro
, diante da ausência de comprovação idônea da realização do curso, aliada à inconsistência entre as alegações defensivas e os documentos por ele próprio apresentados, conclui-se que não há qualquer respaldo para a concessão da remição da pena pelo estudo no período indicado.

Em situação semelhante, o c. STJ decidiu:

“(...)
No caso, restou consignado pelas instâncias ordinárias que não houve a comprovação a respeito das horas efetivamente estudadas, eis que não controladas ou fiscalizadas pela Unidade Prisional, bem como não houve a certificação emitida por ato de autoridade educacional, nem por agente credenciado ou conveniado com o Poder Público.
(...).”

(
AgRg
no HC n. 917.152/SP, relator Ministro
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024,
DJe
de 6/9/2024)
.

Por sua vez
, o agravante sustenta que faz
jus
à remição de 146 dias da pena pelo trabalho, correspondente ao período laborado entre
27
.06.2006 e 06.05.2008, totalizando 440 dias de atividade laboral.

Para fundamentar seu pleito, anexou os seguintes documentos:

i) Trecho de decisão proferida pelo Juízo da Execução Penal, em 21.06.2006, na qual se determinou a progressão de regime do reeducando
para o regime semiaberto
e se consignou que:
"autorizo o cumprimento da pena na Casa do Albergado, nesta capital, considerando a proposta de emprego declarada às fls. 39"
(sic);

ii
) Atestado de emprego, informando que o reeducando integrava o quadro de funcionários da empresa Juca do Guaraná Transportes e Locação LTDA - ME até 06.07.2005, quando teria se desligado da empresa por
motivos alheios à sua vontade. O mesmo documento ainda registra que a empresa estaria disposta a readmiti-lo para ocupar função
idêntica
(fls. 268, vol. II);

iii
) Trecho de petição apresentada pela defesa, no qual consta a expressão
"sem prejuízo do seu trabalho"
(sic – fls. 408, vol. III).

Na hipótese
, os documentos apresentados pelo agravante não comprovam o efetivo exercício de atividade laboral no período alegado (27.06.2006 a 06.05.2008).

Ora, um trecho de decisão judicial mencionando uma mera oferta de emprego, um atestado de trabalho que apenas informa a possibilidade de futura contratação e um fragmento desconexo de peça defensiva afirmando
“
sem prejuízo do seu trabalho
”
são manifestamente insuficientes para demonstrar
em
que o reeducando de fato trabalhou no período indicado, cumprindo jornada mínima exigida para fins de remição de pena.

Ademais
, o agravante juntou nas razões recursais um atestado de trabalho, emitido pela empresa J. M. BARBOSA, declarando que ele teria trabalhado no período de 27.06.2006 a 06.05.2008, com jornada de segunda a sexta-feira, das 08:00h às 18:00h, e aos sábados, das 08:00h às 14:00h.

No entanto, após criteriosa análise dos autos
físicos
da execução penal
em tela
, verifico que tal documento não se encontra nos registros formais do processo executivo de pena, razão pela qual sua autenticidade e validade para fins de concessão da remição não podem ser aferidas.

Além disso, observa-se que há nos autos comprovação documental de que, a partir de 01.07.2009, o agravante efetivamente exerceu atividade laboral na empresa mencionada, com registro formal na carteira de trabalho, documentação comprobatória da carga horária cumprida e declaração da própria empresa, o que permitiu o reconhecimento da remição desse período
.

C
hama atenção o fato de que
a Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) do agravante foi emitida apenas em 01.09.2009
, ou seja, posteriormente ao período em que ele alega ter trabalhado entre 27.06.2006 e 06.05.2008.

Essa circunstância levanta questionamentos sobre a própria existência de vínculo laboral anterior, pois, se de fato exerceu atividade remunerada nesse intervalo, qual teria sido o documento comprobatório utilizado para fins trabalhistas e previdenciários?

Existiria uma CTPS anterior ou, até então, ele sequer possuía registro formal de trabalho?

Se o agravante realmente trabalhou por dois anos na mesma empresa, qual a justificativa para não possuir registro formal nesse período?

Se a partir de 2009 foi possível comprovar seu vínculo empregatício com CTPS anotada, folha de registro de jornada e demais documentos formais, por que essa mesma comprovação não existe para o período anterior?

Lembro aos eminentes pares que a
empresa
da qual tratamos aqui, pertence à família do Agravante.

Dessa forma, causa estranheza que, para o período posterior a 01.07.2009, o agravante tenha fornecido documentos consistentes e idôneos, enquanto, para o intervalo ora pleiteado, se limite a apresentar trechos isolados de decisões, uma proposta de emprego e declaraç
ão
sem registro oficial nos autos da execução penal.

Repito: o denominado “Atestado de Trabalho” está representado nos presentes autos de Agravo em Execução
, ao que parece,
através de uma foto
,
mas que
não se encontra alojado em qualquer das
1117
folhas dos
autos físicos do Executivo de Penal
, o que me leva à memória
,
o brocardo latino
quod no est in
actis
non est in mondo.

Essas dúvidas levantadas impedem atestar com segurança
o suposto vínculo
empregatício
no período de 2006 a 2008
, de modo a inviabilizar
o reconhecimento da remição pretendida
, sobretudo ao considerar o lapso temporal da decisão que declarou a extinção da punibilidade pelo cumprimento integr
al de pena.

Não se desconhece o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) no sentido de que a interpretação do art. 126 da Lei de Execução Penal deve ser flexibilizada para não prejudicar o apenado que, apesar de ter exercido atividade laboral, não possui registros formais desse trabalho.

O que, para o Agravante não seria nenhum obstáculo, uma vez que a referida empresa pertence à família do próprio, com facilidades de acesso maiores que
à
da maioria dos reeducando
s.

Nessa linha, a
Corte
Cidadã
já decidiu que a ausência de comprovação de supervisão da atividade ou do cumprimento da jornada mínima não deve, por si só, impedir a concessão da remição quando houver demonstração concreta do exercício do trabalho (
AgRg
na Pet n. 13.604/DF, rel. Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 12/8/2024,
DJe
de 20/8/2024).

Todavia, essa flexibilização pressupõe a existência de elementos mínimos que corroborem o exercício da atividade laboral, o que não ocorre na presente hipótese.

Nos autos, não há qualquer prova efetiva de que o agravante tenha, de fato, trabalhado no período indicado, tampouco há registros que demonstrem a realização das atividades sob fiscalização da unidade prisional ou a carga horária cumprida.

Por fim, o agravante pleiteia o reconhecimento da remição pelo trabalho desenvolvido entre 26
.11.
2015 e 18
.08.2016
, sustentando que, nesse interregno, ainda não estava em gozo de livramento condicional, porquanto a audiência admonitória
[
marco inicial do benefício
]
teria ocorrido apenas na última data mencionada.

Alega, assim, que a execução penal se encontrava, até então, em curso no regime aberto, o que lhe garantiria o direito à remição de parte da pena.

Todavia, ainda que se reconheça que o apenado estava em regime aberto, a pretensão de remição pelo trabalho não encontra amparo legal.

O art. 126, caput, da L
EP
é expresso ao restringir a remição pelo trabalho ou pelo estudo aos condenados que cumpram pena em regime fechado ou semiaberto, sendo que o §6o do mesmo artigo apenas estende a remição por estudo aos regimes aberto e às penas restritivas de direitos, sem fazer igual previsão para a hipótese de trabalho.

A jurisprudência consolidada do
c.
S
TJ e deste e. TJMT
é uníssona nesse sentido, firmando que não é possível a remição da pena pelo trabalho em regime aberto, exatamente em razão da ausência de previsão legal e da impossibilidade de fiscalização estatal direta sobre a atividade laboral, o que inviabiliza a aferição do cumprimento dos requisitos de jornada e controle institucional.

Nesse sentido:

“A remição da pena pelo trabalho somente é possível aos condenados que cumprem pena em regime fechado ou semiaberto. [...] No caso, ficou comprovado que o ora recorrente está em regime aberto de cumprimento de pena, inclusive em prisão domiciliar, não fazendo jus, portanto, à remição de trabalho pleiteada.”

(
AgRg
no RHC n.
147.478/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/5/2021,
DJe
1/6/2021)

“O art. 126 da LEP prevê que apenas os condenados que cumprem pena nos regimes fechado ou semiaberto fazem jus à remição por trabalho ou estudo, não contemplando o regime aberto. A Súmula 562 do STJ estabelece que a remição pelo trabalho extramuros é admissível apenas para condenados que cumprem pena em regime fechado ou semiaberto.”

(TJMT, N.U. 1000391-81.2025.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 28/02/2025, DJE 28/02/2025)

Com efeito, a Súmula 562/STJ cristalizou esse entendimento ao dispor que:

“É admissível a remição de parte do tempo de execução da pena quando o condenado, em regime fechado ou semiaberto, desempenha atividade laborativa extramuros.”

A
ratio

decidendi
da jurisprudência é inequívoca: a lei não prevê remição pelo trabalho no regime aberto, e a fiscalização da atividade laborativa é pressuposto essencial do instituto, o que não se compatibiliza com a liberdade externa inerente ao regime em questão.

Ressalte-se que, diferentemente do trabalho extramuros do regime semiaberto, que permanece sob supervisão estatal (art. 37 da LEP), o trabalho no regime aberto é realizado em plena liberdade, não havendo qualquer controle direto da administração penitenciária ou da vara de execução sobre a jornada, frequência ou efetiva realização da atividade, inviabilizando a verificação do requisito de “fiscalização” exigido pelo art. 126 da LEP.

Por conseguinte, ainda que se admita que o agravante não estivesse formalmente em livramento condicional durante o período de 26/11/2015
a 18/08/2016, a sua condição de condenado em regime aberto não lhe confere direito à remição pelo trabalho, razão pela qual o pleito não comporta acolhida.

A
nte o exposto
,

conhecida a pretensão de reexam
e
mas, no mérito,

AGRAVO EM EXECUÇÃO
PROVI
D
O
PARCIALMENTE
, em
dissonância
com o parecer ministerial
,
para reconhecer o direito do agravante

NICASSIO JOSÉ BARBOSA
à detração da pena correspondente ao período em que permaneceu submetido à medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno, compreendido entre 12.07.2001 e 25.07.2005, devendo o Juízo da Execução Penal da Comarca de Cuiabá/MT proceder à elaboração de novo cálculo de liquidação da reprimenda, obrigatoriamente:

(a) computando o referido intervalo temporal como período
de
t
rat
ável
;

(b) considerando que o agravante cumpriu 12 (doze) horas diárias de recolhimento obrigatório, tanto em dias úteis quanto em finais de semana e feriados; e

(c) aplicando de forma estrita os critérios de conversão fixados pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema n. 1.155/STJ
,
notadamente a proporção de 3 (três) noites úteis para 1 (um) dia de detração e 2 (dois) dias de recolhimento integral em
dias
não úteis para 1 (um) dia de detração
,
com a consequente retificação da data de extinção da punibilidade
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025